Tribunal: STF
Processo: RE 1266067
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito processual e previdenciário. 3. Complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. Competência da justiça comum. 4. Tema 1.092 da repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.